Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-26.2025.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001959-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUDIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 604.372.431-68 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. VÍNCULO JURÍDICO ESTATUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva contra município, pleiteando reconhecimento de vínculo trabalhista temporário e pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, referentes ao exercício de funções de diretora escolar e coordenadora pedagógica entre 2020 e 2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidora pública efetiva, aprovada em concurso público e que exerceu funções comissionadas, tem direito ao recebimento de FGTS, férias e terço constitucional sob o regime celetista.

III. Razões de decidir

3. A servidora foi regularmente admitida em cargo efetivo mediante concurso público, submetendo-se ao regime jurídico estatutário, o que afasta a incidência das normas celetistas e o direito ao FGTS, conforme artigos 7º, III, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

4. O exercício de funções comissionadas por servidor efetivo, previsto no artigo 37, V, da Constituição Federal, não altera a natureza estatutária do vínculo preexistente, não justificando a transição ao regime celetista.

5. Não há nos autos comprovação de vínculo precário ou nulidade na contratação que justifique a aplicação da jurisprudência do STF sobre contratos temporários irregulares.

6. Quanto às férias e terço constitucional, restou demonstrado que a autora usufruiu regularmente tais direitos, não se verificando omissão por parte da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1
.
Servidor público efetivo que exerce função comissionada mantém sua condição estatutária, não fazendo jus ao FGTS e demais verbas celetistas, salvo se comprovada nulidade específica na contratação temporária. 2. A demonstração documental do gozo de férias e do pagamento do terço constitucional afasta a alegação de inadimplemento desses direitos."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III e XVII, 37, V e IX, e 39, § 3º; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1003535-30.2017.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 29.07.2020; STF, Tema 612 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CLAUDIA VIEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação de cobrança n. 1001959-26.2025.8.11.0003, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
, julgou improcedente o pleito inicial de reconhecimento de vínculo trabalhista em regime temporário com o Município e o consequente pagamento de verbas trabalhistas como FGTS, férias e terço constitucional.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 3º, II, c/c § 4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a autora alega que, embora possua vínculo efetivo como professora desde 1997, exerceu entre 2020 e 2024 funções de diretora escolar e coordenadora pedagógica por meio de nomeações temporárias que, segundo afirma, descumpriram os requisitos legais da contratação excepcional previstos na Lei Complementar Municipal n.º 600/2017.

Sustenta que a ausência de processo seletivo e a repetição dessas nomeações configurariam contratações irregulares e nulas, nos termos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Argumenta que, por se tratar de funções distintas do cargo efetivo, essas nomeações devem ser consideradas como vínculos temporários inválidos, gerando o direito ao FGTS conforme o Tema 916 do STF.

Alega também não ter recebido integralmente férias e o terço constitucional e contesta o entendimento do juízo de origem quanto à inexistência de vínculo diverso do estatutário, reiterando que houve desvio funcional reiterado e ilegal.

Ao final, pretende a reforma da sentença,

com a declaração da nulidade dos contratos assinados na vigência da redação original da LC 600/2017, nos termos das fundamentações
supra
, reconhecendo o direito ao FGTS, Férias e 1/3 Constitucional ante a contratação de Diretor Escolar e/ou Coordenador Pedagógico (Id.

294920368).

Contrarrazões apresentadas em Id. 294920373.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id.

297528883).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDIA VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação de cobrança n. 1001959-26.2025.8.11.0003, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT), julgou improcedente o pleito inicial de reconhecimento de vínculo trabalhista em regime temporário com o Município e o consequente pagamento de verbas trabalhistas como FGTS, férias e terço constitucional.

A controvérsia recursal limita-se à análise da natureza jurídica do vínculo entre a autora e a Administração Pública, com foco na sua legitimidade para pleitear o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

Pois bem.

De início, impende examinar a natureza jurídica do vínculo existente entre a apelante e a Administração Pública municipal. A documentação acostada aos autos — notadamente as fichas funcional e financeira — comprovam que a autora foi regularmente admitida no serviço público em 03.03.1997, no cargo de “Docente da Educação Infantil ou Docente do Ensino Fundamental”, mediante aprovação em concurso público.

Essa constatação conduz, inevitavelmente, ao reconhecimento de que se trata de servidora pública efetiva, submetida ao regime jurídico estatutário, o que afasta a incidência das normas celetistas e, por conseguinte, a pretensão ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

Conforme dispõe o artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito assegurado aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

III - fundo de garantia do tempo de serviço;
”

Já o artigo 39, § 3º, da Carta Magna, ao estender determinados direitos trabalhistas aos servidores públicos estatutários, omite expressamente o referido inciso III, denotando, assim, a inequívoca intenção do legislador constituinte de excluir tal benefício do rol de garantias aplicáveis àqueles que exercem cargo público efetivo,
in verbis
:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.
(Vide ADI nº 2.135)

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Diante disso, não há base legal ou constitucional que respalde a pretensão da autora, servidora efetiva regida por estatuto próprio, ao recebimento de FGTS.

É importante frisar que no curso de sua trajetória funcional, a autora desempenhou funções de confiança, exercendo o cargo de diretora escolar e coordenadora pedagógica de unidade municipal de ensino, conforme demonstram os documentos de Ids. 189262131 e 189262133.

Todavia, o exercício de funções comissionadas por servidor efetivo não tem o condão de alterar a natureza estatutária do vínculo preexistente. Trata-se, conforme dispõe o artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, de atribuição restrita a servidores ocupantes de cargo efetivo e que, em nenhum momento, promove a transição ao regime celetista, a propósito:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Assim, a atuação da autora nas funções de diretora/ coordenadora pedagógica reforça sua condição de servidora estatutária, não havendo qualquer transição ao regime celetista ou direito às verbas a este vinculadas, como o FGTS.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça

“DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO - NÃO APLICAÇÃO DA CLT - RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.”

(N.U 1003535-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020)

No que tange à alegação de sucessivos contratos temporários, não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de vínculo precário ou em desacordo com o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Ao revés, restou demonstrado que a autora foi regularmente investida em cargo efetivo mediante concurso público e, posteriormente, nomeada para exercer função comissionada, de livre nomeação e exoneração, nos termos da exceção constitucionalmente prevista. Assim, não se verifica qualquer nulidade no vínculo mantido com a Administração que justifique o pagamento de valores a título de FGTS.

Ainda, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 612 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que os contratos temporários celebrados em desconformidade com os requisitos legais e constitucionais podem ensejar o pagamento de determinadas verbas, inclusive o FGTS. Contudo, tal orientação não se aplica ao caso em exame, uma vez que não há qualquer indício de nulidade na relação jurídica mantida entre a autora e o ente público que justifique o reconhecimento de efeitos típicos de vínculo celetista. Ressalte-se, ainda, que o direito ao FGTS somente é assegurado quando declarada a nulidade da contratação temporária, nos termos do artigo 19-A da Lei Federal n. º 8.036/1990 — hipótese que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Em relação ao pleito de recebimento de férias e do respectivo adicional de um terço, também não há amparo fático ou jurídico que justifique a procedência do pedido.

O artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal garante o gozo de férias anuais remuneradas com adicional de, pelo menos, um terço sobre o salário normal. Por força do artigo 39, § 3º, da mesma Carta, tal direito se estende aos servidores públicos estatutários.

O exame dos documentos de Id. 191680387 (pág. 3/4) e Id. 191680390 evidencia que a autora usufruiu, de forma regular, o período de férias e recebeu os valores relativos ao terço constitucional, não se verificando qualquer omissão por parte da Administração Pública municipal.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025